Tribunal: CARF
Processo: 10825.720103/2013-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CHRISTIANNE KANDYCE GOMES FERREIRA DE MENDONCA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10825.720103/2013-72
ACÓRDÃO
2001-008.267 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUIZ OCTAVIO PENTEADO NOGUEIRA VALENTE JÚNIOR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009

DEPÓSITO BANCÁRIO DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA.
MATÉRIA SUMULADA. Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1° de
janeiro de 1997, o art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, autoriza a presunção
legal de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários de
origem não comprovada pelo sujeito passivo. Não comprovada a origem
dos depósitos em conta corrente bancária, deve ser mantido o lançamento
tributário. De acordo com a Súmula CARF no 26, a presunção estabelecida
pelo citado dispositivo legal dispensa o Fisco de comprovar o consumo da
renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
Nestes casos, o lançamento em razão da omissão de receita deve ser
lavrado em desfavor do titular da conta bancária.
OMISSÃO DE RENDIMENTO. GANHO DE CAPITAL.VENDA DE IMÓVEL.
Nos termos da Lei 11.195/05, artigo 39, §2o a isenção do ganho de capital
aplica-se exclusivamente à fração proporcional ao montante efetivamente
reinvestido, permanecendo sujeita à tributação a parcela do produto da
venda que não foi utilizada na aquisição do novo bem.
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Será indeferido o pedido de realização de diligência quando a autoridade
julgadora,
fundamentadamente,
entendê-la
desnecessária
para
a
apreciação da matéria sob litígio.

Fl. 479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.267 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720103/2013-72
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca – Relator

Assinado Digitalmente
Raimundo Cassio Goncalves Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, Flavia Lilian Selmer Dias (substituta integral), Lilian Claudia de Souza, Maria
Auxiliadora de Sousa Ramalho Fonseca, Wilderson Botto, Raimundo Cassio Goncalves Lima
(Presidente) Ausente a conselheira Rosimery Brandao Barbosa, substituída pela conselheira Flavia
Lilian Selmer Dias.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Voluntário contra a decisão proferida pelo Acórdão no 01-
35.830 (fls. 413/422), que julgou procedente em parte a impugnação apresentada pelo
contribuinte.
O processo administrativo fiscal foi instaurado em decorrência do Auto de Infração,
lavrado às fls. 353/362, por meio do qual foi constituído crédito tributário referente ao Imposto
sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF), relativo ao ano-calendário de 2009, exercício de 2010,
tendo sido exigido o montante total de R$ 306.379,88 (trezentos e seis mil, trezentos e setenta e
nove reais e oitenta e oito centavos), já acrescido de juros de mora e multa de ofício.
O presente lançamento decorre da constatação das seguintes infrações:
(i)
omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada, no montante de R$
Fl. 480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.267 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720103/2013-72
3
537.079,23 (quinhentos e trinta e sete mil, setenta e nove reais e
vinte e três centavos);
(ii)
omissão/apuração incorreta de ganho de capital na alienação
de bem imóvel ocorrida em 24/08/2009, no valor de R$ 78.202,31
(setenta e oito mil, duzentos e dois reais e trinta e um centavos).
Conforme consignado no Termo de Constatação Fiscal (fls. 348/352), a autoridade
fiscal informou que o contribuinte foi regularmente intimado, porém não apresentou
documentação hábil e idônea, coincidente em datas e valores, capaz de comprovar a origem dos
depósitos realizados na conta corrente no 6806-3, agência 3015-5, do Banco do Brasil S/A,
relativos ao período de janeiro a dezembro de 2009.
No tocante ao ganho de capital, verificou-se a alienação de imóvel pelo valor de R$
370.000,00 (trezentos e setenta mil reais), cujo custo de aquisição, em 01/01/2004, foi de R$
265.000,00 (duzentos e sessenta e cinco mil reais), resultando em ganho de R$ 105.000,00 (cento
e cinco mil reais). O contribuinte declarou tal valor integralmente como isento em sua DIRPF.
Todavia, mediante utilização do Programa de Apuração de Ganho de Capital, a fiscalização apurou
ganho tributável de R$ 78.202,31 (setenta e oito mil, duzentos e dois reais e trinta e um centavos)
(fls. 349 e 350). Consta dos autos cópia da DIRPF transmitida em 17/04/2012, sem declaração de
rendimentos tributáveis (fls. 2 a 8).
Inconformado, o sujeito passivo apresentou impugnação em 26/02/2013, por
intermédio de procurador constituído (fl. 372), sustentando, em síntese (fls. 367 a 371):

que os valores apontados pela fiscalização como depósitos de
origem não comprovada decorreriam de movimentações bancárias
habituais relacionadas às suas atividades negociais, as quais não
ultrapassariam, em média, R$ 35.000,00 mensais, inexistindo
acréscimo patrimonial não justificado.

Alegou que sua Declaração de Ajuste Anual relativa ao
exercício não foi objeto de questionamento quanto à suficiência
financeira entre receitas e dispêndios, havendo compatibilidade
entre entradas e saídas de recursos, razão pela qual a simples
circulação de valores em conta bancária não poderia ser interpretada
como omissão de rendimentos nem ensejar a constituição de novo
fato gerador do imposto.

Quanto à exigência relativa ao ganho de capital, invocou o
art. 39 da Lei no 11.196/2005, afirmando fazer jus à isenção pela
aplicação do produto da venda do imóvel na aquisição de outro bem
residencial. Argumentou que o prazo legal para aquisição de novo
imóvel deve ser contado a partir da celebração do compromisso de
Fl. 481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.267 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720103/2013-72
4
compra e venda, conforme entendimento constante da Solução de
Consulta no 206/2009.
Ao final, requereu o acolhimento da impugnação e o consequente cancelamento do
lançamento, juntando documentação comprobatória às fls. 373 a 390.
Seguindo o regular andamento do feito, a DRJ/BEL, por meio do Acórdão no 01-
35.830 (fls.413/422), manteve parcialmente a cobrança da exação tributária, reduzindo o valor do
crédito tributário lançado para o montante de R$ 139.256,67 (cento e trinta e nove mil, duzentos
e cinquenta e seis reais e sessenta e sete centavos). (fls. 422)
No dia 18/01/2019, o Requerente interpôs o presente recurso voluntário
(fls.447/458), reiterando as teses formuladas na impugnação de inexistência de omissão de
rendimentos e ganho de capital, requerendo novamente a nulidade do auto de infração.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Relator
I – DA ADMISSIBILIDADE
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.

II – DO MÉRITO
II.1 – OMISSÃO DE RENDIMENTOS.DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO COMPROVADOS.POSSIBILIDADE
DE PRESUNÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
No que se refere à alegação do recorrente acerca da improcedência da tributação
fundada em depósitos bancários, não lhe assiste razão.
A partir de 01/01/1997, com a entrada em vigor do art. 42 da Lei no 9.430/1996, o
legislador instituiu presunção legal relativa de omissão de rendimentos, segundo a qual os valores
creditados em contas bancárias ou de investimento mantidas junto a instituições financeiras
caracterizam-se como rendimentos omitidos sempre que o titular, regularmente intimado, não
comprove a origem dos recursos mediante documentação hábil e idônea.
Trata-se de presunção legal expressamente estabelecida pelo legislador, cuja
aplicação encontra amparo direto no art. 42 da Lei no 9.430/1996, especialmente em seus §§ 1o e
4o, que determinam a tributação no mês do crédito bancário.
Fl. 482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.267 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720103/2013-72
5
Nesse contexto, incumbia ao recorrente o ônus de demonstrar, de forma
individualizada, a origem de cada crédito apontado pela fiscalização, apresentando documentação
contemporânea, idônea e coincidente em datas e valores.
Todavia, observa-se que a defesa se limitou a apresentar alegações genéricas,
sustentando tratar-se de mera movimentação financeira ordinária, sem, contudo, juntar
documentação comprobatória apta a afastar a presunção legal estabelecida na legislação
tributária.
Não foram apresentados contratos, comprovantes de transferências identificadas,
recibos, documentos contábeis ou quaisquer elementos capazes de individualizar os depósitos
questionados ou justificar sua exclusão da base de cálculo. Assim, inexiste suporte probatório que
permita afastar a presunção prevista no art. 42 da Lei no 9.430/1996.
A jurisprudência administrativa encontra-se consolidada sobre a matéria, conforme
dispõe a Súmula CARF no 26, segundo a qual:
“A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários
sem origem comprovada. “
Ainda sobre o tema, importante trazer aos autos recente decisão proferida neste
Conselho, coadunando com o entendimento ora firmado, vejamos:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário:
2016 DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. A Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996, no seu art. 42, estabeleceu uma presunção
legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto
correspondente sempre que o titular da conta bancária, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de
investimento. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS
Para a comprovação da origem dos créditos efetuados em contas bancárias,
é necessária a apresentação de documentação coincidente em datas e
valores, capazes de demonstrar, de forma inequívoca, a natureza jurídica e
proveniência dos valores depositados na conta bancária do contribuinte.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. DISPENSA DE PROVA DO CONSUMO DA RENDA. A
presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários
sem origem comprovada (Súmula CARF no 26). (...) 1 (grifei)

Cumpre registrar, ademais, que os valores cuja origem pôde ser comprovada já
foram devidamente analisados e excluídos em sede de julgamento de primeira instância,
conforme consignado no acórdão recorrido.

1CARF. Acórdão no 2301-011.872. 2a Seção de Julgamento/3a Câmara/1a Turma Ordinária. Processo no
10384.720971/2019-84. Data da sessão: 01 de dezembro de 2025. Relator(a): DIOGO CRISTIAN DENNY

Fl. 483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.267 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720103/2013-72
6
Naquela oportunidade, em observância ao princípio da verdade material, foram
identificados créditos com a rubrica “Rec. Proventos”, relativos a pagamentos efetuados pela
empresa PLANAE COM. SERVS. INFORMÁTICA LTDA – CNPJ no 54.727.417/0001-80, nos meses de
janeiro a março de 2009, totalizando R$ 10.382,39 (dez mil, trezentos e oitenta e dois reais e trinta
e nove centavos), os quais foram corretamente excluídos da apuração, reduzindo o montante dos
depósitos bancários de R$ 537.079,23 (quinhentos e trinta e sete mil, setenta e nove reais e vinte
e três centavos) para R$ 526.696,84 (quinhentos e vinte e seis mil, seiscentos e noventa e seis
reais e oitenta e quatro centavos).
Dessa forma, verifica-se que a instância a quo já procedeu às deduções cabíveis,
inexistindo elementos novos trazidos pelo recorrente capazes de modificar a conclusão
administrativa.
Ressalte-se, ainda, que eventual alegação de boa-fé do recorrente não possui o
condão de afastar a incidência tributária. O sistema jurídico-tributário brasileiro adota regime de
responsabilidade objetiva quanto ao cumprimento da obrigação tributária, sendo irrelevante a
intenção subjetiva do contribuinte para fins de exigência do tributo, nos termos dos arts. 113, §1o,
e 136 do Código Tributário Nacional.
Por fim, a controvérsia acerca da constitucionalidade da presunção estabelecida no
art. 42 da Lei no 9.430/1996 encontra-se definitivamente superada pelo Supremo Tribunal Federal,
que, ao julgar o Tema 842 da Repercussão Geral, firmou a tese de que é constitucional a
tributação baseada em depósitos bancários de origem não comprovada, reconhecendo a validade
do mecanismo legal de presunção de rendimentos omitidos.
Diante desse quadro, inexistindo comprovação documental individualizada capaz de
infirmar o lançamento, e considerando que as exclusões possíveis já foram promovidas na
instância de origem, devem ser rejeitadas as alegações recursais relativas à omissão de
rendimentos apurada com fundamento no art. 42 da Lei no 9.430/1996, mantendo-se o
lançamento nos termos do acórdão recorrido.
II.2 – OMISSÃO DE RECEITA. GANHO DE CAPITAL
No tocante à alegação do recorrente de que a isenção prevista no art. 39 da Lei no
11.196/2005 não teria sido corretamente observada pela fiscalização, tampouco lhe assiste razão.
Conforme já devidamente analisado e fundamentado no acórdão de primeira
instância, os documentos constantes dos autos, especialmente aqueles juntados às fls. 385 e 386
(Registro de Imóveis) e fls. 387 a 390 (Escritura Pública de Compra e Venda), demonstram que o
contribuinte, de fato, alienou o imóvel da matrícula no 68.804 pelo valor de R$ 370.000,00
(trezentos e setenta mil reais) e adquiriu novo imóvel residencial pelo valor de R$ 300.000,00
(trezentos mil reais).
Verifica-se, portanto, que apenas parte do produto da venda foi efetivamente
aplicada na aquisição de novo imóvel residencial dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias
Fl. 484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.267 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720103/2013-72
7
previsto no art. 39 , §2o da Lei no 11.196/2005. A legislação é expressa ao estabelecer que a
isenção do ganho de capital somente alcança a parcela do ganho proporcional ao valor
reinvestido, permanecendo tributável o montante não aplicado.
Nesse sentido, embora parcialmente procedente a alegação do contribuinte
reconhecida inclusive pela decisão de primeira instância a isenção não é integral, pois o recorrente
não reinvestiu a totalidade do valor obtido na alienação. A diferença entre o valor da venda (R$
370.000,00) e o valor efetivamente utilizado na aquisição do novo imóvel (R$ 300.000,00)
evidencia que parcela do ganho de capital permaneceu disponível ao contribuinte, atraindo a
incidência do Imposto de Renda.
Com base na documentação acostada e mediante utilização do Programa de
Apuração de Ganho de Capital disponibilizado nos sistemas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, conforme demonstrado às fls. 410 a 412, a instância a quo, acertadamente apurou ganho
de capital tributável no valor de R$ 15.802,64 (quinze mil, oitocentos e dois reais e sessenta e
quatro centavos), correspondente justamente à parcela não alcançada pela isenção legal.
Assim, resta evidenciado que a autoridade julgadora de primeira instância observou
corretamente o disposto no art. 39 da Lei no 11.196/2005, reconhecendo a isenção apenas na
extensão do valor efetivamente reinvestido, mantendo-se legítima a exigência do imposto
incidente sobre o ganho de capital remanescente.
Dessa forma, deve ser rejeitada a tese recursal de integral aplicação da isenção,
mantendo-se a tributação sobre a parcela residual do ganho de capital, nos termos já fixados no
acórdão recorrido.
II.3 – DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA
No tocante ao pedido de diligência, entende-se que a possibilidade de a autoridade
julgadora determinar a produção de provas por meio de diligências e perícias é prevista no artigo
18 do Decreto no 70.235/72, vejamos:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício
ou a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias,
quando
entendê-las
necessárias,
indeferindo
as
que
considerar
prescindíveis ou impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.
(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993) § 1o Deferido o pedido de
perícia, ou determinada de ofício, sua realização, a autoridade designará
servidor para, como perito da União, a ela proceder e intimará o perito do
sujeito passivo a realizar o exame requerido, cabendo a ambos apresentar
os respectivos laudos em prazo que será fixado segundo o grau de
complexidade dos trabalhos a serem executados.(Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993) § 2o Os prazos para realização de diligência ou perícia
poderão ser prorrogados, a juízo da autoridade. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993) § 3o Quando, em exames posteriores, diligências ou
perícias, realizados no curso do processo, forem verificadas incorreções,
Fl. 485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.267 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720103/2013-72
8
omissões ou inexatidões de que resultem agravamento da exigência inicial,
inovação ou alteração da fundamentação legal da exigência, será lavrado
auto de infração ou emitida notificação de lançamento complementar,
devolvendo-se, ao sujeito passivo, prazo para impugnação no concernente
à matéria modificada. (Incluído pela Lei no 8.748, de 1993).
É cristalino, segundo a dicção do dispositivo legal, que as diligências e perícias têm
como utente o julgador. A autoridade julgadora, na formação de sua livre convicção motivada é
que avaliará a necessidade de eventual diligência ou perícia, indeferindo aquelas que forem
consideradas desnecessárias
No entanto, o dispositivo deve ser interpretado em conjunto com a disposição do
artigo 16 do mesmo decreto:
Art. 16. A impugnação mencionará: I - a autoridade julgadora a quem é
dirigida; II - a qualificação do impugnante; III - os motivos de fato e de
direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e
provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993) IV - as
diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome,
o endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela
Lei no 8.748, de 1993) V - se a matéria impugnada foi submetida à
apreciação judicial, devendo ser juntada cópia da petição. (Incluído pela Lei
no 11.196, de 2005) § 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de
diligência ou perícia que deixar de atender aos requisitos previstos no inciso
IV do art. 16. (Incluído pela Lei no 8.748, de 1993) § 2o É defeso ao
impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões injuriosas
nos escritos apresentados no processo, cabendo ao julgador, de ofício ou a
requerimento do ofendido, mandar riscá-las. (Incluído pela Lei no 8.748, de
1993) § 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou
estrangeiro, provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o determinar o
julgador. (Incluído pela Lei no 8.748, de 1993) § 4o A prova documental será
apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo
em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito) a) fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior;(Incluído pela Lei no
9.532, de 1997) (Produção de efeito) b) refira-se a fato ou a direito
superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito) c)
destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito) § 5o A
juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com
fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do
parágrafo anterior. (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
Fl. 486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.267 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720103/2013-72
9
efeito) § 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos
apresentados permanecerão nos autos para, se for interposto recurso,
serem apreciados pela autoridade julgadora de segunda instância.
Vê-se que a contribuinte tem o ônus de apresentar as provas que possuir. Portanto,
os pedidos de diligência ou perícia não devem suprir a inércia da parte em apresentar os
elementos probatórios que possua.
No caso sob exame, um pedido de diligência não supre o ônus de apresentar os
elementos probatórios necessários, que são inerentes à escrita contábil e fiscal da própria
contribuinte, para a comprovação do alegado erro na apuração do débito.
Destarte, entendo que a diligência é desnecessária e, portanto, voto por indeferi-la.

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do Recurso, e no mérito voto por NEGAR PROVIMENTO,
mantendo integralmente os lançamentos dos créditos constituídos, nos termos mencionados na
decisão de 1a instância.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca

Fl. 487
DF CARF MF
Original